Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011840-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 031.007.031-70 (AGRAVANTE), KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA - CPF: 019.334.161-14 (AGRAVANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0053-25 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011840-75.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA - CONTRATEMPOS CLIMATICOS - FORCA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISAO – PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFEITOS DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA- AUSÊNCIIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura motivo razoável ao agricultor que vende safra futura alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, porque é da natureza da sua atividade, caso em que não pode alegar desconhecimento a ponderabilidade da área.

Os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento

pelo produto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011840-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA, KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA

AGRAVADO: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira
,
contra decisão que Ação de Rescisão de Contrato c/ Pedido de Tutela Cautelar” no 1000198-72.2021.8.11.0108, movida contra
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
.,

indeferiu
pedido de suspensão da exigibilidade do Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019.

Aduzem que se trata de ação de Rescisão contratual do “Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019”, firmado com a agravada em que se comprometeu a negociar a quantidade de 180.000kg (cento e oitenta mil quilos) de soja comercial, safra ano 2020/2021, ao valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) por cada saca de 60kg (sessenta quilos), para entrega futura em data de 28/02/2021, sob pena de multa de 40% (quarenta por cento) ou, ainda, sobre a diferença do preço pactuado ao apurado no mercado na data de entrega.

Anotam que além do compromisso firmado com a agravada, tem obrigações com a empresa
Amaggi Exportação e Importação Ltda
. (empresa que financiou de forma antecipada a formação da lavoura), da entrega de 25.650 sacas de soja de 60kg cada, cujo vencimento ocorreu em 02/01/2021.

Aduzem que devido a intempéries climáticas (falta de chuva) criou-se impacto imprevisível na produção e colheita da safra de soja 2020/2021, circunstância que impossibilitou os Agravantes de honrar com as obrigações assumidas junto à Agravada, cuja quebra técnica é estimada na casa de 25.800 sacas de soja, razão pela qual propôs a presente ação.

Defendem o direito de postular a rescisão do contrato, diante da impossibilidade de cumprir com as obrigações assumidas, caso em que as partes retornam ao
status quo ante
, nos termos do artigo 475, do CC.

Sustentam que a compra e venda de soja não se aperfeiçoou em razão da impossibilidade de produção e colheita do produto comercializado, caso em que, nos termos do art. 483, do CC, fica sem efeito a compra e venda de objeto futuro ante a impossibilidade da produção e colheita.

Asseguram que a consequência é a rescisão da avença, caso em que remanescerá apenas a discussão com relação a incidência da multa contratual que, inclusive deverá ser reduzida, porquanto abusiva, com fundamento no art. 413, do CC, bem assim existência das perdas e danos.

Justificam intenção de pagar a multa contratual de R$ 20.100,00, de 10% do valor total do contrato, a fim de que seja concedida a liminar de suspensão indeferida na origem.

Postulam o provimento do recurso para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do “Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019”, firmado entre as partes.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (id

108428458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira
,
a fim de deferir a suspensão da exigibilidade do “Compromisso de Compra de Soja – Preço Fixo no 31-000574-2019”, firmado com a agravada
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS S.A,
ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de

evento extraordinário e imprevisível –
ausência de chuvas
-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.

Em sede do presente recurso, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC.

Da análise do artigo citado verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame, a obrigação assumida por
Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira
,
no contrato de compra e venda em grãos firmado com a
Ovetril,
foi de entregar 180.000kgs de soja, ou seja, 3.000 sacadas do produto - no até 28/02/2021 (cláusula 1a - item 6) e, segundo consta da cláusula 7 do pacto, ficou estipulada a irrevogabilidade do contrato, independentemente de caso fortuito ou força maior.

Veja-se:

“Cláusula Sétima: A presente compra e venda é ajustada em caráter irrevogável e irretratável, e considera-se, desde já, perfeita e acabada, obrigando não somente as partes firmatárias, como também seus respectivos herdeiros e/ou sucessores, independentemente da ocorrência de caso fortuito ou força maior”.

Observa-se, portanto, que mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, aliás, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura, a obrigação dos autores agravantes subsistem.

É que apesar dos agravantes sustentarem seu direito com base na teoria da imprevisão, não menos verdade é que a natureza da atividade agrícola do recorrente, por si só, é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos.

Neste caso, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, como bem ponderado na decisão recorrida, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes é inerente à forma convencionada para o pagamento.

Nesse sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – SAFRA FUTURA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas. (
TJMT - N.U 0000891-64.2004.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
(GRIFEI)

Por derradeiro, a intenção do agravante de consignar em juízo o valor de R$
$ 20.100,00,
correspondente a 10% de multa contratual, cujo contrato conta com previsão, aliás, de 40% em caso de inadimplemento total ou parcial (cláusula Quarta, “a”), igualmente não constitui fundamento jurídico razoável ao provimento do recurso.

Ocorre que na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, é imprescindível a prévia manifestação judicial, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011840-75.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira
,
a fim de deferir a suspensão da exigibilidade do “Compromisso de Compra de Soja – Preço Fixo no 31-000574-2019”, firmado com a agravada
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS S.A,
ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de

evento extraordinário e imprevisível –
ausência de chuvas
-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.

Em sede do presente recurso, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC.

Da análise do artigo citado verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame, a obrigação assumida por
Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira
,
no contrato de compra e venda em grãos firmado com a
Ovetril,
foi de entregar 180.000kgs de soja, ou seja, 3.000 sacadas do produto - no até 28/02/2021 (cláusula 1a - item 6) e, segundo consta da cláusula 7 do pacto, ficou estipulada a irrevogabilidade do contrato, independentemente de caso fortuito ou força maior.

Veja-se:

“Cláusula Sétima: A presente compra e venda é ajustada em caráter irrevogável e irretratável, e considera-se, desde já, perfeita e acabada, obrigando não somente as partes firmatárias, como também seus respectivos herdeiros e/ou sucessores, independentemente da ocorrência de caso fortuito ou força maior”.

Observa-se, portanto, que mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, aliás, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura, a obrigação dos autores agravantes subsistem.

É que apesar dos agravantes sustentarem seu direito com base na teoria da imprevisão, não menos verdade é que a natureza da atividade agrícola do recorrente, por si só, é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos.

Neste caso, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, como bem ponderado na decisão recorrida, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes é inerente à forma convencionada para o pagamento.

Nesse sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – SAFRA FUTURA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas. (
TJMT - N.U 0000891-64.2004.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
(GRIFEI)

Por derradeiro, a intenção do agravante de consignar em juízo o valor de R$$ 20.100,00, correspondente a 10% de multa contratual, cujo contrato conta com previsão, aliás, de 40% em caso de inadimplemento total ou parcial (cláusula Quarta, “a”), igualmente não constitui fundamento jurídico razoável ao provimento do recurso.

Ocorre que na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, é imprescindível a prévia manifestação judicial, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021